Tribunal: TJMT
Processo: 0002270-53.2015.8.11.0013
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002270-53.2015.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MAX MAIDANA GOMES - CPF: 960.713.891-00 (APELADO), RAFAEL MACIEL FERREIRA JÚNIOR (APELADO), Vagner Sandro Melo Souza (VÍTIMA), SIMONE TAVARES DE MEDEIROS MELO - CPF: 027.469.581-20 (VÍTIMA), VAGNER SANDRO MELO SOUZA - CPF: 011.606.491-97 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO
MAJORADO
TENTADO. AUSÊNCIA DE PROVAS ROBUSTAS. PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra sentença que absolveu Max Maidana Gomes e Rafael Maciel Ferreira Júnior do crime de roubo
majorado
tentado, previsto no art. 157, § 2º, incisos I e II c/c art. 14, II, do Código Penal. O recurso visa à condenação dos réus, sob o argumento de
haver provas suficientes
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há
uma
quest
ão
em discussão: (i) se há provas suficientes e incontroversas para a condenação dos réus pela tentativa de roubo
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A condenação penal exige prova cabal da autoria e materialidade do crime, respeitando o contraditório e a ampla defesa, o que não se verifica no caso concreto.

O reconhecimento

feito
em fase investigativa

pela vítima, sem documentação idônea e contraditório, não constitui elemento probatório suficiente.

A declaração do investigador de polícia sobre suposta confissão dos réus é isolada e carece de confirmação por outros elementos probatórios.

As vítimas não reconheceram os réus em juízo, indicando a impossibilidade de visualização clara devido ao uso de capacetes e à escuridão no momento do crime.

O princípio do
in dubio pro reo
deve ser aplicado, pois subsiste dúvida razoável quanto à autoria delitiva, não sendo possível embasar condenação em meros indícios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A condenação penal exige provas robustas e inequívocas da autoria e materialidade do delito, sendo vedada a condenação com base em indícios e suposições.

O princípio do
in dubio pro reo
deve ser aplicado sempre que houver dúvida razoável quanto à autoria delitiva.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 157, §2º, I e II; art. 14, II; CPP, art. 386, V e VII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 698058/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 22/02/2022; TJ-MT, Apelação Criminal 0006267-85.2015.8.11.0064, Rel. Des. Pedro Sakamoto, j. 08/11/2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, contra sentença que absolveu os denunciados
Max Maidana Gomes e Rafael Maciel Ferreira Júnior
,
do delito imputado na denúncia, art. 157, §2º, incisos I e II c/c art. 14, II, todos do Código Penal, com fulcro no art. 386, V e VII, do CPP.

Nas razões recursais, o Ministério Público pleiteia a reforma da sentença de piso, visando assim, condenar os apelados, como incurso na conduta delitiva tipificada no art. 157, §2º, incisos I e II c/c art. 14, II, todos do Código Penal
.

Em contrarrazões a defesa pugna pelo improvimento do recurso de apelação interposto pelo Ministério Público. Subsidiariamente, em caso de provimento do recurso, requer o afastamento da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, I, (emprego de arma de fogo). (I
d. 247061652)

A douta Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo provimento do recurso. (
Id.

256664684)

É o relatório.

A douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Narra à denúncia:

“[...]
Extrai-se dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 22 de novembro

de 2013, por volta de 0lh20min, em via pública, Rua Teodomiro Rodrigues de Souza, Pontes

e Lacerda-MT,
Max

Maidana Gomes

e

Rafael

Maciel

Ferreira

Junior,

em concurso de

agentes, com consciência e vontade, com unidade de desígnios e cooperação de condutas,

tentaram

subtrair,

para si,
mediante
grave ameaça exercida com o
emprego de uma arma

branca (não apreendida), coisa alheia móvel pertencentes as vítimas Vagner Sandro Melo

Souza e Simone Tavares de Medeiros.

Extrai-se dos autos que, no dia acima mencionado, Max Maidana Gomes e

Rafael Maciel Ferreira Junior encontravam-se na Rua Teodomiro Rodrigues de Souza,

oportunidade em que decidiram praticar um assalto.

Neste momento, Vagner Sandro Melo Souza saía com sua esposa, Simone

Tavares de Medeiros (vítimas), de seu local de trabalho (Lanchonete
Chopão
), em uma

motocicleta, instante em que foram avistados pelos denunciados.

Diante disso, Max e Rafael decidiram assaltar Vagner e Simone, oportunidade

em que, também em uma motocicleta passaram a perseguir as vítimas. Nesse compasso, os

denunciados abordaram os ofendidos e anunciaram o assalto.

Ocorre que, Rafael embaraçou-se com o saque da arma de fogo que portava em

sua cintura, instante em que a vítima Vagner notou o ato falho e conseguiu empreender fuga,

motivo pelo qual o roubo não se consumou.

[...]”

Inicialmente, como asseverado,

o Ministério Público pleiteia a reforma da sentença de piso, visando assim, condenar os apelados, como incurso na conduta delitiva tipificada no art. 157, §2º, incisos I e II c/c art. 14, II, todos do Código Penal
.

Pois bem.
O recurso
não
merece provimento.

Isso porque,
a condenação de um acusado somente pode ser admitida se houver prova cabal validamente constituída da materialidade, autoria e tipicidade, sob a égide do contraditório, o que não se demonstrou no caso concreto.

No
caso, embora comprovada a materialidade delitiva por meio do boletim de ocorrência,
termos de depoimentos,
não há comprovação de forma induvidosa da prática do delito pelos réus
.

A vítima
Simone Tavares de Medeiros
em juízo declarou os seguintes fatos delituosos:

“[...]
Eu me lembro que a gente saiu no final da noite da lanchonete, porque a gente fechava a lanchonete no final, os donos saiam e ficava na nossa responsabilidade de fechar, e
aí um pouco antes eu percebi que passou um motoqueiro, passou mais de duas vezes na frente da lanchonete
, eu fiquei meio desconfiada, e eu falei para o meu esposo,
ta
estranho essa pessoa passar de moto na frente, já estava observando nós fecharmos, aí a gente saiu, aí acho que uma esquina depois para frente do local, quando ele deu a voz de assalto, e mandou a gente parar, só que daí meu esposo
foi mais ágil e conseguiu virar na contramão, aí ele se perdeu, não conseguiu direito, não conseguiu muito rápido chegar na gente, quando a gente conseguiu sair dele, eu lembro que ele estava armado no dia,
que ele apontou uma arma para gente, eu vi [...]eu não consigo me lembrar que cor que era a moto, não consegui olhar para moto, não, eu vi muito rápido, eu sei que era o garupa percebi que era mais magro que o motorista e era moreno, mostraram, eu não me lembro bem no dia como que ele era, mas eu cheguei de reconhecer como o carona da moto, eu não me recordo bem para falar a verdade.
[...]”

Já a vítima Vagner Sandro Melo em juízo alegou, vejamos:

“[...]Sempre a gente fechava o caixa e ia embora, nesse dia o dono apareceu fechou o caixa e levou o dinheiro, e a gente saiu, e passou dois indivíduos de moto e tentou efetuar o assalto, só que aí a gente deu fuga de moto [...] não deu tempo, porque meteram a mão para sacar e eu acelerei
[...] não consigo recordar da moto, eu pensei que tinha acabado isso daí, faz tanto tempo, eu acho que era uma Titan 125, eu acho não tenho certeza, não me lembro estava a noite, estavam de capacete, não vi o rosto. [...] não reconheci, a noite de capacete, não tinha condições de reconhecer. [...]”

A testemunha
o

investigador de polícia Gildo Marques
, em juízo afirmou que,

verbis
:

“[...]
Na época dos fatos estava acontecendo muitos roubos né, nos estabelecimentos comerciais dessa cidade
, e como se deu a condução do Max para essa delegacia, pelo fato de a moto que ele estava ter sido usada no roubo da mercearia do seu João, a gente entrevistou ele em relação a esse B.O, dessa tentativa de roubo também, e ele na delegacia, ele confessou que ele pilotava a motocicleta, quando encontraram esse casal, ele ficou lado a lado com a motocicleta da vítima, o
Rafael que estava na garupa sacou da arma, segundo o Max o Rafael ia atirar na vítima, ele não deixou atirar, ele bateu na mão do Rafael, isso ele disse, para que o Rafael não atirasse, aí as vítimas correram, e eles tomaram sentido contrário. [...]”

O
réu Rafael Maciel negou ter praticado os fatos narrados na denúncia.

Igualmente o réu Max Maidana Gomes
em juízo afirmou que não cometeu este crime com Rafael, muito menos confessou ter praticado o delito em fase investigativa.

Com efeito, observa-se na hipótese que, embora a vítima Simone tenha dito que reconheceu um dos réus em delegacia, por um vidro, não há nos autos qualquer prova, seja um documento ou alguma testemunha, par
a sustentar tal afirmação.

Destaca-se que, ainda que o investigador Gildo tenha dito que os réus confessaram a
prática

delitiva
em delegacia, a tese apresentada restou isolada nos autos, tendo em vista que as outras provas não corroboram sua alegação, principalmente porque as próprias vítimas afirmaram que não era possível reconhecer os acusados, em razão deles estarem de capacete, bem como,
por
estar a noite
.

Sendo assim, u
ma condenação somente pode ter supedâneo em provas concludentes e inequívocas, não sendo possível condenar alguém sem a prova plena e inconteste, e, não sendo
está
a hipótese dos autos, cumpre invocar o princípio
in dubio pro reo
, para manter a absolvição
dos apelados
.

Ainda, como bem explanado em sentença condenatória, veja,
verbis
:

“[...]
Veja-se, a vítima Vagner afirma que os assaltantes estavam com capacete e por estar de noite, não conseguiu ver o rosto deles. Já a vítima Simone, afirmou que o que estava na garupa era mais magro que o motorista, além de ser moreno. Todavia, apenas isso não é o bastante para imputar aos réus a autoria do crime de roubo.

O Ministério Público também traz
a
baila o argumento de que a vítima reconheceu um dos réus na delegacia, por meio de
um vidro, mas buscando nos autos, não há qualquer informação quanto a isto. Também não é suficiente sustentar uma condenação penal com base apenas nessa afirmação. Além disso, em sede policial a vítima Simone afirmou: “Que ao ser mostrado o arquivo fotográfico da delegacia, afirma não reconhecer nenhuma pessoa como suspeita, pois estavam de capacete e devido estar escuro no horário da tentativa de roubo”.

Nesta situação, necessária a aplicação do princípio do
in dubio pro reo,
já que não há provas nos autos capazes de confirmar a imputação da autoria do crime aos réus e, por isso, a presunção de inocência é medida impositiva.

Portanto, a acusação não conseguiu demonstrar nos autos a autoria em relação aos apela
dos
, a qual orbita em torno de suposições, devendo ser absolvido por insuficiência de provas robustas e em atenção ao princípio constitucional da presunção de inocência e do
in dubio pro reo
.

Destaque-se que o processo penal não autoriza conclusões condenatórias baseadas somente em suposições ou indícios. A prova deve estar clara, escorreita e sem qualquer dúvida a respeito da materialidade e autoria do delito para ensejar sentença condenatória.

A corroborar tal entendimento, trago decisão deste Egrégio Tribunal,
verbis
:

“
PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA PARA A CONDENAÇÃO. FRAGILIDADE PROBATÓRIA NO RECONHECIMENTO DOS ACUSADOS APONTADA NA SENTENÇA. CONTRADIÇÕES NOS DEPOIMENTOS. ABSOLVIÇÃO. EFEITOS EXTENDIDOS AO CORRÉU. 1. Ao considerar o tempo dos fatos, março de 2017, e as oitivas em Juízo, outubro de 2020, e as dificuldades encontradas para as vítimas reconhecerem os acusados, com as contradições apontadas na sentença, entendo que deve ser mantida a sentença de absolvição do paciente e do corréu. 2. Ordem concedida, com efeitos extensivos ao corréu, para restabelecer a sentença de primeiro grau que absolveu os
acusados.

(STJ - HC: 698058 SP 2021/0318223-6, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 22/02/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
25/02/2022)

“
APELAÇÕES CRIMINAISS – ROUBO MAJORADO – CONDENAÇÃO – RECURSOS DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS À CONDENAÇÃO – PROCEDÊNCIA –AUTORIA DELITIVA NÃO DEMONSTRADA DE FORMA INDENE DE DÚVIDAS – PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO – SENTENÇA REFORMADA – PEDIDOS SUBSIDIÁRIOS PREJUDICADOS – RECURSOS PROVIDOS. Inexistindo nos autos provas robustas acerca da autoria delitiva, especialmente em razão da ausência de provas concludentes produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, imperiosa a absolvição dos acusados, em observância ao princípio do in dubio pro reo.

(TJ-MT 00062678520158110064 MT, Relator: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 08/11/2022, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 11/11/2022)

Imperioso ressaltar que a imprecisão probatória é sinônima de ausência de prova suficiente para a condenação, sendo princípio basilar do processo penal que uma pessoa somente pode ser condenada quando estabelecidos, de modo cabal e incontroverso, todos os elementos configuradores do tipo penal.

Com esses fundamentos,
nego

provimento
ao recurso, mantendo-se
incólume
a sentença absolutória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025